Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO PESSOA. Defiro a gratuidade da justiça ao demandante em face dos documentos de IDs 22644781 a 22644789. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. O requerente pretende desconstituir a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, cujo objeto foi a manutenção na posse de imóvel (ID 22644791). A pretensão de origem limitou-se à “manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas” sobre imóvel (autos n. 0705777-65.2019.8.07.0008, ID 22644792 - Pág. 8). Contudo, o pleito formulado foi no sentido de rescindir a sentença “proferindo um novo julgando do processo, encaminhando a causa para foro competente o de Brasília” (ID 22644779 - Pág. 8). Os embargos de terceiro foram endereçados pelo autor ao foro do Paranoá, o qual é apontado na inicial como absolutamente incompetente pelo próprio demandante (ID 22644792 - Págs. 5/8). Assim, a inicial deve ser emendada para que o pedido e causa de pedir sejam vinculados aos limites da sentença rescidenda. Desta feita, faculto ao autor a emenda à inicial para: a) descrever de forma coerente e compreensível o pedido e a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46